Tribunal: TJDFT
Processo: 0002234-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0002234-05.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público atuante perante às Turmas Recursais para manifestação, nos termos do art. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito